Tribunal: TJMT
Processo: 1021613-65.2022.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021613-65.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desacato, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL DIAS - CPF: 020.921.181-45 (APELANTE), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA - CPF: 055.355.041-14 (ASSISTENTE), CAMILA CRISTINA FRANCESCHINI DOS SANTOS - CPF: 050.441.211-69 (ASSISTENTE), GABRIEL MAKIYAMA DE SOUZA - CPF: 052.530.171-27 (ASSISTENTE), MARCOS FERNANDO MESQUITA DE SOUZA - CPF: 003.112.231-09 (ASSISTENTE), ROSELI MARIA MULLER KARSBURG - CPF: 872.484.171-49 (ASSISTENTE), JULIANA BARROS RIBEIRO DA LUZ - CPF: 007.749.389-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E RESISTÊNCIA – ART. 129, § 13, E 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E DEPOIMENTO DO POLICIAL – GRAVAÇÕES DE SEGURANÇA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO – AFASTAMENTO DA CARGA NEGATIVA DO VETOR DA CULPABILIDADE DO CRIME DE RESISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA REDIMENSIONADA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência.

Impossível reconhecer a excludente da legítima defesa quando ausentes elementos probatórios a ensejar a aplicação da excludente, máxime pelo expressivo excesso na conduta do acusado.

Embora inexista parâmetro rígido para exasperação da pena relativamente a cada vetor negativado, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A utilização de força e resistência à tentativa policial de prisão do agente é elemento
inerente ao delito de resistência, inscrito no art. 329 do CP, e não constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.

Não se mostra possível conceder o benefício previsto no art. 77 do Código Penal, quando presente circunstâncias judiciais negativas, conforme previsto no inciso II do referido artigo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1021613-65.2022.8.11.0015

APELANTE: RAFAEL DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Rafael Dias contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos da ação penal n. 1021613-65.2022.8.11.0015, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, para condená-lo a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal e a 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, como incurso nas sanções do art. 329 do Código Penal, que, somadas nos termos do art. 69 do Código Penal, perfazem o total de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como absolvê-lo da prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal, em decorrência do princípio da consunção.

Nas razões recursais, ID. 164862383, o apelante invocou o instituto da legítima defesa, afirmando que a vítima foi quem iniciou as agressões e que apenas se defendeu. Argumentou ter sofrido
“lesões corporais, de modo a comprovar que houve mútuas agressões entre a vítima e o réu”
(
sic
).
No tocante à dosimetria da pena, aduziu serem favoráveis as circunstâncias judiciais, não havendo motivação idônea para a exacerbação da pena-base. Requereu a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP ou a redução da pena-base ao mínimo legal, com a consequente suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões recursais, ID. 164862389, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 170579174.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Rafael Dias busca a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.

A denúncia narrou o seguinte evento delitivo:

“(...) Consta no inquérito policial que no dia 22 de dezembro de 2022, por volta das 02 horas e 10 minutos, no interior do estabelecimento comercial “Garcia Hotel”, localizado na Av. dos Tarumãs, número 289, Setor Industrial Sul, na cidade de Sinop/MT, o denunciando RAFAEL DIAS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal e injuriou mediante violência sua companheira JULIANA BARROS RIBEIRO DA LUZ, causando-lhe lesões corporais, bem como opôs-se à execução de sua prisão mediante violência e desacatou os Policiais Militares que estavam no exercício da função pública.

Apurou-se que o denunciando RAFAEL e sua companheira/vítima JULIANA estavam hospedados no hotel anteriormente identificado com a filha do casal, que contava apenas 20 (vinte) dias de vida na data do fato. Ocorre que, após ingerirem bebidas alcoólicas, o casal iniciou uma discussão, ocasião em que o denunciando agrediu a vítima com tapas, chutes e puxões de cabelo, bem como a chamou de “vagabunda” e proferiu outras ofensas.

Em seguida, a vítima correu para a sacada do quarto com a filha no colo para tentar se desvencilhar do agressor mas foi puxada por ele para dentro do quarto, momento em que a criança caiu no chão. Ato contínuo, o denunciando deu mais alguns tapas na vítima, pegou a criança e entrou no banheiro, momento em que a vítima conseguiu sair do quarto e pediu ajuda aos funcionários do hotel.

A Polícia Militar compareceu no local, diligenciou até o quarto em que o denunciando estava mas ele se negou a abrir a porta, razão pela qual o funcionário do hotel que acompanhava os policiais a abriu com uma chave reserva. Na sequência, o denunciando saiu do quarto com a sua filha no colo e utilizou a criança para que os policiais não conseguissem efetuar sua prisão, tendo desacatado os policiais que ali estavam dizendo a eles: ‘vocês vão ficar aí igual a uns trouxas? Por que você não coloca seu rabo na cara dele? Seu paga pau’.

Após, o denunciando desferiu dois tapas no rosto de um dos policiais, momento em que se iniciou uma luta corporal, sendo necessária a utilização de arma de energia, spray de pimenta e algemas pelos policiais para conter o denunciando, sendo tal fato filmado pelas câmeras de vigilância do Hotel, cujas gravações estão juntadas no processo. Durante a ação policial, a funcionária do hotel CAMILA CRISTINA FRANCESCHINI DOS SANTOS pegou a criança e a entregou para a vítima JULIANA, tendo a família sido atendida pelo Conselho Tutelar. (...)”
(
sic,
ID. 164862317).

A materialidade delitiva dos crimes de violência doméstica e resistência foi demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 164862246), fotografias das lesões do PM Flávio Augusto (ID. 164862257) e imagens do circuito interno de segurança do hotel local dos fatos (IDs. 164862277 a 164862309).

Durante a fase policial, Rafael Dias optou por permanecer em silêncio.

Perante a autoridade judiciária, o apelante confirmou ter se alterado com a vítima na data dos fatos, mas negou qualquer agressão. Explicou que acordou a vítima para amamentar sua filha e, por não gostar de ser acordada, iniciou-se uma discussão. Narrou que a vítima desferiu um tapa contra seu rosto, bem como bateu a porta da sacada. Negou qualquer agressão contra a vítima, explicando que seu comportamento se altera com a ingestão de bebidas alcoólicas, mas a agressividade se limita a injúrias por palavras e não resulta em ações físicas. Por fim, descreveu a abordagem policial que resultou em sua prisão, negando a prática do crime de resistência.

Confira-se:

“Ao ver do interrogando, as testemunhas, os depoimentos condizem com o que tem em mãos, que é o que foi narrado no boletim de ocorrência; a vítima não omitiu, não saiu daquilo que ela já havia falado; entretanto, assim como o interrogando já tinha percebido, existem algumas distorções em algumas circunstâncias; dentro do quarto, realmente, o interrogando saiu, assim que tomaram banho; estava tudo bem, sempre esteve bem; tanto a vítima quanto o interrogando possuem características muito parecidas, gostam das mesmas coisas, inclusive se excedem por vezes na questão da bebida alcoólica; isso é algo que tem posto em cheque não só o relacionamento de ambos, mas o convívio social; tanto a vítima quanto o interrogando, antes de se conhecerem, já vinham se prejudicando socialmente, psicologicamente, por esse excesso da bebida; excessos que vinham tratando; a vítima já frequentava uma psicóloga há alguns anos, o interrogando passou frequentar a mesma psicóloga, procuraram ajuda, inclusive chegaram fazer terapia em casal, para descobrirem a raiz desses excessos das bebidas por parte de ambos; não é um problema que acometeu no relacionamento do casal, ele já vinha sendo acometido e depois que começaram se relacionar conseguiram superar muitas coisas, estando juntos, um apoiando o outro; mas esse efeito do alcoolismo, que tanto a vítima já reconheceu com o interrogando, que lhes afeta; tanto que frequentaram por um período o grupo do A. A., dos Alcoólicos Anônimos, aqui de Sinop; foram convidados na época pelo cunhado do interrogando, o irmão da vítima, que também faz parte do membro; muitas vezes ele havia convidado e o interrogando acabou não indo; depois passou fazer parte; durante o período de gravidez da vítima, essa se absteve da bebida, não fez consumo de bebida alcoólica, cuidou da gravidez, como até o interrogando foi surpreendido pelo zelo dela; no dia 21, após sair da médica pediatra e das enfermeiras, que estavam pagando para auxiliá-los nesses dias, tiveram boas notícias; a A. com 20 dias apresentou uma evolução incrível, com saúde impecável, e ficaram muito felizes; a vítima estava com problema no bico do seio, encontrou ela chorando algumas vezes amamentando, com dor nos seios, aos 20 dias; a própria médica disse para a vítima que a A. já tinha pegado bem os seios e não tinha problema de alternar e dar um pouco a chuquinha para ela, bem como prescreveu uma pomada; diante disso e final de ano chegando, familiares vindo lhes visitar no MT, resolveram tirar um dia para ambos e se hospedaram em uma suíte no Hotel Garcia; tudo foi muito tranquilo; infelizmente não se atentaram para essa questão do consumo da bebida; independente dos rumos e destinos que tudo isso tomar, tanto a vítima quanto o interrogando sabem de seus compromissos e responsabilidades com a filha de ambos, para resolverem essa questão da bebida, porque a A. jamais vai poder viver em um meio onde exista essa turbulência; foram ao Hotel e o interrogando tentou ligar em alguns estabelecimentos onde costumam pedir comida e estavam fechados; falou para a vítima, ainda acordada, que sairia para buscar alguma coisa, um lanche para ambos; o interrogando foi até a Avenida Julio Campos e o Ditado Popular estava aberto, local em que parou; pediu um caldo e um lanche; o interrogando tomou uns dois chopps, que foi o tempo que esperou o caldo ficar pronto, pagou a conta e voltou para o Hotel; quando chegou no quarto, a A. estava chorando; o interrogando tinha pedido para a vítima para que enquanto saísse, pedisse para a recepção mandar uma água quente, para que pudessem alimentar a A., tendo em vista que resolveram ingerir bebida alcoólica; era para que a vítima pedisse para que a recepção do hotel mandasse água quente para alimentar a A.; quando o interrogando voltou, a
A. não tinha sido alimentada, a vítima continuava dormindo e o interrogando tentou acordá-la; o interrogando confessa ter se alterado um pouco, mas não ao ponto de agredir a vítima; o interrogando falou: “Ju, pelo amor de Deus, você dormiu, se resolveu ao luxo de tomar nossas cervejas, mas e a nossa A.”; a vítima acordou, ela odeia ser acordada, e acordou extremamente agressiva nas palavras e começou falar em tom alto e começou gritar; nesse momento o interrogando perdeu sua paciência ao ponto de também elevar o seu tom de voz; nisso, tanto as atitudes hostis da vítima quanto as do interrogando, geraram um transtorno grande;
o interrogando pedia para que a vítima não gritasse, pois não estavam na casa do casal e poderiam ter algum problema; nesse momento, que a vítima levantou e pegou a
A., que estava no bebe conforto, ela desferiu um tapa no rosto do interrogando; tiveram três vezes que acabaram se envolvendo em discussões, que acabou em polícia, e a vítima perde um pouco esse bom senso, não só nas palavras, porque o tom dela é muito alto e acaba agredindo o interrogando
; é como se a vítima precisasse se defender de alguma coisa que não existe; o interrogando reconhece que é por vezes muito ofensivo com suas palavras, mas não é um homem violento; o interrogando e a vítima possuem o mesmo temperamento, e a vítima sempre se colocou em uma posição que ela vai para cima, se defende, sempre foi para cima do interrogando; a vítima, com seu 1,60 de altura e 60kg, não é difícil desferir tapas, socos, murros dela; para o interrogando, ainda que grave, nunca passou disso; o interrogando nunca teve vontade ou sequer bateu na vítima; até porque, com o seu peso, que deve chegar a 85kg, e 1,77 de altura, poderia machucar a vítima; poderiam ter em mãos, o que acredita que não tenha, um exame de corpo de delito detalhando possíveis agressões; o interrogando não fez, sempre conteve a vítima; alguns hematomas, algumas vezes nos braços dela, foram algumas vezes que o interrogando segurou a vítima; o interrogando tem mãos fortes, então segurou ela algumas vezes com força, no calor da emoção; mas o interrogando jamais desferiu golpes na vítima; o interrogando treinou jiu-jitsu; no dia do fato, o interrogando não agrediu a vítima de forma a causar lesões corporais nela, em nenhum momento;
a lesão constante na foto da vítima com uma lesão no braço, possivelmente pode ter sido causada pelo interrogando, mas não no intuito de ofender a integridade física dela; pode ter sido no momento em que a vítima foi para a sacada, após desferir os tapas no interrogando; não foi bem tapas, meio que com a mão fechada, uns socos; a vítima foi até a sacada para acender um cigarro e continuou gritando e bateu a porta da sacada;
nesse momento, o interrogando falou para a vítima que estavam em um hotel, que ia quebrar porta e que o pessoal ia até lá; falou para a vítima entrar, ligar na recepção e falar que estava tudo bem, antes que alguém acione a polícia; da outra vez, que tiveram uma discussão como essa, os advogados do interrogando já tinham alertado a vítima e o interrogando, eles falaram que sabiam que ambos possuem temperamento, mas se brigassem ao ponto de alguém acionar a polícia, o interrogando ficaria preso alguns dias; tanto o interrogando quanto a vítima sabiam das consequências, se caso a justiça viesse ser acionada; mesmo que o interrogando não teve mais contato com a vítima, tem certeza que da parte dela não houve desejo de lhe representar criminalmente porque o interrogando não é uma pessoa que precisa estar detida por conta de apresentar risco para a integridade física da vítima, de ninguém; a vítima estava ciente disso, ela sabe também do temperamento dela;
nega ter agredido a vítima, da forma como narrado na denúncia, ou seja, com tapas, chutes e puxões de cabelo; o ato de agredir uma pessoa, inclusive uma mulher, é banal para o interrogando, com pontapés se torna mais banal ainda; não faz sentido, não é da índole do interrogando; ainda que o interrogando se altere, após ingerir bebida alcoólica e perder o sentido da razão, o seu comportamento de agressividade não passa de possíveis injúrias por palavras, mas físicas não; o interrogando já bateu em algumas coisas da mesa, já derrubou alguns copos, confessa que isso já fez, mas a integridade física nunca lesionou e nem pretende, jamais vai acontecer,
inclusive de injúrias até de palavras; o interrogando sabe que suas palavras às vezes machucam até mais do que possíveis agressões físicas, então já tomou suas providências para que consiga manter uma conduta, a se livrar desse tipo de comportamento; o interrogando já identificou e sabe bem o porque lhe leva; o interrogando nega ter desacatado os policiais e afirmou não ter proferido as palavras constantes na denúncia (“vocês vão ficar aí igual a uns trouxas? Por que você não coloca seu rabo na cara dele? Seu paga pau”); ambos policiais narraram a mesma coisa que está descrito no boletim de ocorrência, inclusive as testemunhas arroladas, os funcionários do hotel, mantiveram a mesma conduta perante aquilo que os policiais por horas no estabelecimento deixaram o interrogando preso dentro da viatura, mais de uma hora, até que eles saíssem do estabelecimento, depois de efetuar a sua prisão, conversando com esses funcionários; após a discussão com a sua esposa no quarto, a vítima saiu da sacada, a hora que o interrogando a tirou da sacada, que ela estava um pouco alterada, falando muito alto e com a A. no colo, o interrogando trouxe ela para dentro do quarto, fechou a sacada e a A. foi colocada na cama; o interrogando não pegou a A. e foi para o banheiro, ora, se o interrogando está violentando alguém, não é o interrogando que tem que se esconder ou ir para o banheiro, não faz sentido isso; a vítima saiu do quarto; o interrogando falou para a vítima avisar a recepção que estava tudo bem, senão iam ligar para a polícia, mas a vítima lógico, estava estressada com o interrogando, com raiva de sua pessoa; a vítima saiu do quarto e o interrogando ficou no local, pegou a A.; ainda imaginou que a vítima voltaria com a água quente, para prepararem a chuquinha dela, para poder alimentá-la; o interrogando deitou na cama, com a A. no colo, e crente, muito tranquilo que aquilo não ia passar; em momento algum o interrogando foi atrás da vítima, pois, como disse, ela saiu muito natural do quarto; o interrogando estava somente com as vestimentas de dormir e com a A. no quarto, na cama, ao seu lado; de repente, bateram na porta; o interrogando pensou que a vítima não bateria na porta, pois ela tinha a chave de acesso; o interrogando se levantou e foi até a porta; em momento algum anunciaram a chegada de policiais ou bateram mais de uma vez na porta; bateram apenas uma vez na porta; no que o interrogando se aproximou da porta, com a A. no colo, por ser recém nascida, escutou uma chave de acesso acionando o mecanismo de destrava da porta; a porta foi destravada no momento em que o interrogando ia abrir a porta; no momento em que ia abrir a porta, a porta foi aberta com agressividade e o interrogando encontrou os dois policiais tentando entrar no quarto; no momento o interrogando colocou o pé e fechou a porta novamente; o interrogando levou um susto, não imaginava que a polícia estivesse no local; a vítima tinha plena consciência de que se a polícia prendesse o interrogando, passaria alguns dias na cadeia; seus advogados já tinham lhe alertado disso; no momento o interrogando se assustou, só de cueca, com a A. no colo, fechou a porta na hora; eles, pelo corredor, voltaram a abrir a porta, forçaram a porta, a qual o interrogando segurava, no seu momento de desespero, de medo, com a A. no colo; realmente o interrogando segurou a porta, eles forçaram, em dois, e o interrogando com a A. no colo, protegendo sua filha; deixou que a porta abrisse e os policiais entraram; dois homens entrando no quarto, com uma pessoa com sintomas de embriaguez, que confessa que estava sim um pouco alterado em razão da bebida, lhe dando voz de prisão, com arma em punho, o policial puxou um capaz que estava na gola da sua camisa, se cobriu com um capuz, lhe dando voz de prisão, falando que o interrogando estava alterado; mas eles alterando o interrogando, com uma criança no colo, dando voz de prisão, pedindo para que deixasse sua filha em cima da cama; o interrogando falou para o policial que jamais colocaria sua filha; o que falou e isso assume, foi que “O senhor deve estar louco senhor policial, que eu vou deixar minha filha em cima da cama, uma recém nascida, podendo rolar”; o interrogando não ia deixar sua filha sozinha e pediu para que eles chamassem a sua esposa, para que pegasse a sua filha, para que o interrogando se entregasse; em momento algum o interrogando quis usar sua filha como escudo, muito pelo contrário, se fez como a única segurança de sua filha; as palavras descritas na denúncia, como desacato, não são palavras que o interrogando usa; lhe parece que isso foi elaborado pelos acusados, para tentar justificar alguma coisa; o interrogando foi agredido pelos policiais, seu dente quebrou, foi agredido com um soco no rosto, seu nariz fraturou e não recebeu atendimento; no que o interrogando tentou sair para o corredor, foi onde os policiais agrediram o interrogando e é óbvio que o interrogando se defendeu; nesse momento houve uma luta corporal, da vontade do interrogando de sair para o corredor; o interrogando conseguiu sair para o corredor, conseguiu chegar até o corredor; os policiais renderam o interrogando, lhe imobilizaram, lhe algemaram; colocaram o interrogando de bruços no chão do corredor do hotel, com o nariz completamente machucado, sangrando; a hora que o policial chegou até o interrogando, fez o uso de spray de pimenta; primeiro lhe algemou, lhe colocou de bruços no corredor do hotel, chegou até o interrogando, já rendido, deitado no chão, fez uso de spray de pimenta na sua face; depois disso, ele fez uso da arma de energia; ele deu três choques, depois que o interrogando estava deitado; até hoje tem as marcas de queimadura na lateral da sua barriga; acredita que se fizesse uso dessa arma enquanto estava se movimentando e pudesse se defender, talvez não ficaria marca de queimadura”
(
sic,
ID. 164862372).

Durante a fase inquisitiva, a vítima Juliana Barros Ribeiro da Luz narrou em detalhes as supostas agressões:

“(...) QUE segundo a declarante, convive com o acusado a dois anos; QUE tem uma filha de 20 dias com ele; QUE segundo a declarante, em 21/12/2022 decidiram ir para um Hotel passar a noite e comemorar as festas; QUE tomaram banho e depois tomaram cerveja, então a declarante afirma que dormiu; QUE não lembra exatamente como começou, mas lembra que foi acordada por RAFAEL, que entregou o bebe para a declarante; QUE acredita que RAFAEL xingou a declarante, que desferiu um tapa em RAFAEL; QUE a partir daí RAFAEL começou a agredir a declarante com tapas, chutes, arrastou a declarante pelo cabelo e sempre a xingando com palavras do tipo ‘vagabunda’ e ainda xinga a declarante dizendo que a mesma é uma péssima mãe e uma péssima pessoa; QUE então a declarante correu para a sacada do quarto com a bebe no colo; QUE então RAFAEL puxou a declarante pelo cabelos para dentro do quarto e nesse momento a bebe caiu no chão, e por sorte não foi uma queda grande, ela nem chorou; QUE em seguia RAFAEL deu mais uns tapas na declarante, a colocou sentada no sofá e pegou a bebe e foi para o banheiro; QUE então a declarante saiu do quarto e fui para a escadaria onde foi ajudada a descer as escadas por uma funcionária do hotel; QUE na receptação, um dos funcionários chamou a polícia militar; QUE a Polícia Militar chegou no local e foi até o quarto; QUE a declarante ficou na receptação enquanto os policiais e uma funcionária do hotel foram até o quarto onde estava RAFAEL; QUE algum tempo depois a funcionária desceu trazendo o bebe da declarante e lhe entregou; QUE em seguida RAFAEL veio já conduzido pelos policiais militares; QUE não sabe o que aconteceu dentro do quarto durante a prisão de RAFAEL, pois ficou na Recepção; QUE esta não é a primeira vez que é agredida por ele, afirmando que isso já aconteceu várias vezes; QUE já tinha representado criminalmente contra ele; QUE em outra vez, não quis representar; QUE segundo a declarante, uma das vezes em que foi agredida, estava gestante de 9 meses; QUE FLAVIO fica muito alterado quando ingere bebida alcoólica; QUE deseja Representar Criminalmente contra ele; QUE afirma querer Medida Protetiva; QUE desta vez não vai voltar com ele (...)”
(
sic,
ID. 164862262).

Sob o crivo do contraditório, Juliana Barros Ribeiro da Luz apresentou relato semelhante, esclarecendo que foi acordada pelo apelante e desferiu um tapa contra ele, ao que revidou iniciando uma série de agressões. Veja-se:

“(...) A declarante convive com o acusado há dois anos e quatro meses e possuem uma filha, A., e hoje está com 02 meses e 15 dias de vida; no dia dos fatos, a declarante e o acusado estavam hospedados no Hotel; acabaram tomando umas cervejas e a declarante, como estava muito cansada, acabou dormindo; acordou com o acusado entregando a sua filha no colo; a declarante perguntou se o acusado tinha pedido comida, momento em que ele começou a discutir porque a declarante não tinha acordado e que ele tinha comprado sim comida, mas a declarante não tinha acordado; o acusado continuo brigando com a sua pessoa e a declarante pedindo para ele parar, para ele parar, e ele não parava; a declarante acabou desferindo um tapa no acusado, momento em que ele partiu para cima da declarante; depois da briga, a declarante foi para as escadarias do Hotel, onde a recepcionista lhe ajudou descer as escadas; quando a declarante chegou na recepção, a polícia já estava no local e subiu no apartamento para retirar o acusado; a declarante não sabe como foi a reação do acusado quando os policiais chegaram, pois estava no saguão do Hotel, não presenciou; a declarante não presenciou a abordagem dos policiais em relação ao acusado; (...) que a declarante não lembra exatamente as palavras que o acusado usava, mas foram palavras bem ofensivas; o acusado falava que a declarante tinha dormido demais, que não acordava, que estava embriagada, que não era uma boa mãe, lhe xingando de tudo quanto era nome; o acusado chamou a declarante de vagabunda; depois dessas palavras ofensivas do acusado, a declarante deu um tapa no rosto do acusado; depois desse tapa, o acusado começou dar tapa na cara da declarante; a declarante conseguiu se desvencilhar, foi para a sacada do apartamento, momento em que o acusado puxou a declarante pelos cabelos, pedindo para a declarante voltar para dentro do quarto; o acusado arrastou a declarante para dentro do quarto de volta; a declarante deu um tapa só no acusado e recebeu uns 04 ou 05 tapas; quando a declarante foi para a sacada do quarto, estava com o bebê no colo; a declarante foi para a sacada do quarto para sair de perto do acusado, para fugir do acusado, para parar as agressões; o acusado puxou a declarante pelo cabelo para retornar para o quarto; a criança estava no colo da declarante nesse momento e chegou cair ao solo; depois que o acusado puxou a declarante pelo cabelo, para dentro do quarto, o acusado deu um chute na perna da declarante e lhe jogou no sofá; nessa ocasião o acusado pegou a neném no colo e foi para o banheiro e a declarante saiu correndo do quarto, foi se esconder na escadaria do Hotel; a partir daí a declarante ficou já no local do Hotel e não teve mais contato com o acusado depois que a polícia chegou; (...)”
(
sic,
ID. 164862372).

Camila Cristina Franceschini dos Santos, funcionária do hotel, explicou o ocorrido da seguinte maneira:

“(...) No dia dos fatos, na madrugada, a depoente se recorda de ter presenciado algo envolvendo o acusado e a vítima; a depoente chegou ao Hotel por volta das 23h50min, foi informada de que havia um casal hospedado com um bebê recém-nascido no 306, uma das suítes do hotel, mas que ele tinha saído e só estava a esposa e a criança no Hotel; a depoente não se recorda que horário o acusado entrou de volta naquela noite, mas ele voltou e depois de uns 30 minutos escutou o elevador do Hotel sendo chamado; quando escutam o elevador, olham nas câmeras para saber de qual andar está sendo chamado; o Gabriel (testemunha) viu a vítima chamando, mas correndo para a escada; ela se agachou no chão da escada, no terceiro andar, e cinco minutos depois ela subiu para a escada do teto, local em que não há câmeras; como a vítima era mulher, Gabriel pediu para a depoente subir; a depoente subiu para ver se a vítima estava bem, tendo a vítima relatado que o acusado tinha batido nela, que ele estava com a neném e ela queria que pegasse a bebê de volta e chamasse a polícia; a depoente desceu com a vítima, avisou o Gabriel e esse chamou a polícia para socorrer a vítima; a depoente deitou a vítima no sofá, deu uma coberta e uma água para ela; logo após a polícia chegou, dois policiais, e já subiu com o Gabriel para o terceiro andar; uns minutos depois que eles estavam lá em cima, Gabriel ligou para a depoente e pediu para avisar o gerente do Hotel, o Sergio; logo que Gabriel desligou o telefone, pediu para a depoente subir, que os policiais pediram para a depoente ou a mãe (vítima) subir, para pegar a neném do colo do acusado, para devolver para a mãe; a depoente subiu, porque a vítima estava muito nervosa; a depoente subiu e pediu para o acusado para entregar a neném, mas acredita que ele estava exaltado com os policiais, e ele foi para cima dos policiais; a depoente não viu muito bem naquele momento, só ouviu o policial gritando para a depoente pegar a neném do colo do acusado, enquanto eles estavam em cima do acusado; a depoente pegou a neném e saiu correndo para o elevador; quando a depoente desceu, a segunda viatura já estava entrando no Hotel, para subir; referidos policiais subiram até o terceiro andar; a depoente entregou a criança para a vítima, deu mais uma água para ela e depois disso a depoente já não viu muita coisa, porque ficou embaixo com a vítima; posteriormente eles desceram e perguntaram se havia alguma enfermaria, ao que a depoente respondeu negativamente, mas falou que havia um banheiro ali embaixo e os policiais levaram o acusado para lá; a depoente não presenciou tanto quanto a testemunha Gabriel, teve mais contato com a vítima e com a neném; a vítima chamou o elevador mais ou menos uns 30 minutos após o acusado voltar ao Hotel, mas não lembra o tempo exato; teve um tempinho entre a chegada dos policiais e terem chamado uma mulher para subir; eles estavam tentando falar com o acusado; acha que como a bebê estava no colo e para não acontecer nada com a criança, eles pediram para uma mulher subir para pegar a neném do colo para não acontecer nada com a criança; o acusado não tinha machucado, quando a depoente subiu; quando a depoente pegou a bebe, teve que pegar à força, praticamente, sendo que os policiais estavam segurando o acusado; a depoente ficou com muito medo, porque a cabeça da neném estava encostando quase na parede naquele momento que ele partiu para cima dos policiais e esses foram para cima dele; os policiais gritaram para a depoente pegar a neném e ficou com medo de nesse impasse, eles baterem a cabeça da neném na parede; quando entregou a criança para a vítima, perguntou se estava tudo bem com ela, acrescentando que estava tudo bem com a bebê; a depoente viu roxos na vítima, mas não sabe se era do dia; tinha marcas no braço da vítima, uma marca no rosto, mas a depoente não tem certeza se era daquele dia mesmo (...)”
(
sic,
ID. 164862372).

No mesmo sentido, Gabriel Makyama de Souza, também funcionário do hotel, descreveu os fatos, bem como o momento da prisão do apelante, destacando que esse agrediu um dos agentes policiais:

“(...) quando o depoente olhou as câmeras, viu a vítima no corredor e depois disso ela foi para as escadas, local em que a vítima ficou sentada nas escadas; o depoente pediu para a sua colega subir para verificar o que aconteceu; sua colega subiu e quando desceu, junto com a hóspede (vítima), ela falou que a vítima tinha sido violentada; ela falou que ia chamar a polícia, então o depoente ligou para a polícia; a polícia chegou no Hotel, conversou com a vítima, mas essa não estava falando direito; então o policial pediu para o depoente subir junto para abrir a porta; o depoente bateu na porta do quarto e o acusado não abriu; após a terceira batida mais ou menos, que o acusado falou que era para falar com o comandante ou com o policial que estava na porta que não abriria; nisso o policial pediu para abrir a porta e o acusado ficou empurrando a porta não conseguirem abrir, até que os policiais conseguiram abrir; os policiais falaram que o acusado seria encaminhado para a Delegacia, que ele estava preso, e ele não quis, falou que não iria, ficou resistindo à prisão; depois de muito tempo, os policiais ficaram falando que ele estava preso, o acusado agrediu um policial; foi umas duas ou três vezes que o acusado agrediu; na segunda ou na terceira vez o policial reagiu, os dois policiais que estavam juntos imobilizaram o acusado e a colega do depoente pegou a bebê e desceu; nessa situação que os policiais chegaram com o depoente para abrir a porta do quarto, que o acusado não abria, quando abriu a criança estava no colo do acusado; nesse momento da verbalização dos policiais com o acusado, a criança permaneceu no colo do acusado; os policiais pediram para o acusado deixar a criança na cama, no berço, mas o acusado falou que não iria, que ele não iria para a Delegacia; a todo o momento os policiais pedindo para o acusado deixar a criança, porque ele estava preso; o depoente teve contato com a vítima apenas no momento que ela desceu na recepção; ela só desceu com a colega do depoente e ficou sentada no sofá; a vítima desceu cabisbaixa, com a mão na barriga, então o depoente não conseguiu ver se tinha lesões ou não; o depoente perguntou para a sua colega e ela falou que a vítima tinha hematomas; o acusado ficou com a criança no colo a todo o momento, então não sabe se ele estaria usando a criança como escudo, para que os policiais não prendessem ele, mas ele ficou a todo o momento com a criança no colo; o depoente não conseguiu ver se o acusado desferiu um soco ou um tapa em um dos policiais, mas foram duas ou três vezes que ele fez isso, depois o policial, na segunda ou na terceira vez, reagiu; (...)”
(
sic,
ID. 164862372).

O PM Flávio Augusto da Costa, condutor do flagrante, relatou a ocorrência do seguinte modo:

“(...) O depoente estava em rondas, quando foi acionado pela Central de Operações, para atender uma ocorrência envolvendo violência doméstica, que teria ocorrido no Hotel Garcia, na Avenida dos Tarumãs; chegando ao local, encontrou a vítima na recepção, sentada e chorando, aparentemente em estado de choque; com muita dificuldade conseguiu extrair algumas informações da vítima, de que ela teria sido agredida, que já teria ocorrido outras vezes; a vítima

não quis falar muito, só ficava falando que queria conversar com a Patrulha Maria da Penha; as demais informações pegaram com o pessoal do Hotel, que contou que o pessoal chegou embriagado, o acusado estava alterado, ele ligava pelo ramal da recepção e ofendia a vítima; se direcionou até o quarto em que estava o acusado e pediu para abrir a porta, tendo ele se recusado; nesse momento, o depoente ordenou ao pessoal do Hotel abrir a porta e em seguida entraram; encontraram o acusado com o bebê no colo; mudou todo o cenário, começaram adotar uma postura mais defensiva, por conta do bebê; toda hora tentando dialogar com o acusado, mas esse apresentava muita agressividade; nesse mesmo momento pediram para entrar em contato com o Oficial de Dia e com o Conselho Tutelar, que chegaram rápido no local; em determinado momento o acusado deu um tapa no rosto do depoente e na tentativa do segundo tapa no rosto do depoente, segurou o braço do acusado, o outro policial segurou-o pelas costas e a recepcionista tirou o bebê da mão do acusado; nesse momento o acusado começou agredir a guarnição e tiveram que utilizar técnicas de imobilização ao solo, spray de pimenta, arma de energia conduzida Spark, até conseguir dominar e algemar o acusado; depois encaminharam o acusado para a Delegacia e a Conselheira Tutelar continuou o atendimento à vítima; ao serem lidas as seguintes frases narradas na denúncia: ‘vocês vão ficar aí igual a uns trouxas? Por que você não coloca seu rabo na cara dele? Seu paga pau’, o depoente confirmou que essas palavras foram proferidas pelo acusado contra a guarnição, além de outras que o depoente não se recorda, porque a situação estava bem alterada e acusado estava bem agressivo, então toda hora o acusado proferiu ofensas contra a guarnição, mas essas palavras o acusado usou exatamente assim; essas palavras o acusado usou antes de ser contido, enquanto ele estava com o bebê no colo; o acusado a todo o momento ofendia a guarnição, provocava e se utilizava de estar com o bebê no colo para provocar os Policiais; o acusado chegou a sair do quarto com a criança, ele se movimentava, ele chegou, saiu do quarto, foi para o corredor, retornava, uma ou duas vezes; a abordagem do acusado, quando ele tentou desferir o segundo tapa no depoente, foi fora do quarto, no corredor; no momento do primeiro, o acusado estava perto da porta, para o interior do quarto, e o depoente estava na frente do quarto; o depoente tentou segurar a situação, o acusado saiu do quarto, foi para o corredor e o depoente se aproximou, momento em que o acusado tentou desferir o segundo tapa em sua pessoa; nesse momento o depoente segurou o braço do acusado, o outro policial foi por trás, segurou-o por trás, e a recepcionista do Hotel retirou o bebê dos braços do acusado; isso foi no corredor, debaixo de uma câmera de segurança;

a utilização de arma de energia, spray de pimenta e algema foi para conter a ação do acusado em relação à guarnição; no momento em que foi retirado o bebê dos braços do acusado, ai que começou a pancadaria; o depoente foi agredido no rosto, teve lesão na mão, o acusado também acabou sendo lesionado, teve sangue, a situação foi meio tensa (...)”
(
sic,
ID. 164862372).

As declarações do agente policial e das testemunhas Camila Cristina e Gabriel Makyama são corroboradas pelas gravações de segurança do estabelecimento comercial.

A mídia de ID. 164862293, comprova o momento em que o apelante investe pela primeira vez contra o PM Flávio Augusto da Costa. Da mesma forma, a mídia de ID. 164862294 gravou a segunda investida do apelante contra o policial, bem como o momento em que os agentes o imobilizam e a testemunha Camila Cristina retira o recém-nascido do local.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria do apelante, observa-se que a versão defensiva é isolada e de pouquíssima credibilidade, notadamente porque todos os outros elementos probatórios desmentem suas declarações.

A versão dos fatos apresentada pela vítima, na delegacia e em juízo, é a mesma, dotada de coerência e logicidade, e está respaldada na prova técnica – laudo pericial contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas – e no depoimento das testemunhas e policiais que atenderam a ocorrência, diversamente do alegado pela defesa do apelante.

Nesse ponto, registra-se que as lesões à incolumidade física da vítima foram devidamente comprovadas através do Laudo Pericial e do Mapa Topográfico de Lesões, com a seguinte descrição:

“1. Equimose vermelho – azulada em hemiface direita e em face lateral do terço superior da coxa esquerda.

2. Equimoses ovais arroxeadas nas regiões: da face anterior do braço esquerdo e face anterior do terço médio do antebraço esquerdo.

3. Equimose linear em região dorsal da mão direita.

4. Escoriação linear em face anterior do terço inferior do antebraço esquerdo. (...)

Pericianda apresenta lesão corporal contusa recente.”
(
sic,
p. 83/86, ID. 164862276).

Ademais, destaca-se que, nos crimes de
violência doméstica,
a
palavra
da
vítima
adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a palavra da vítima detém especial importância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, devido ao contexto de clandestinidade em que normalmente ocorrem. Todavia, a aludida tese não deve ser vulgarizada a ponto de esvaziar o conteúdo normativo do art. 158 do Código de Processo Penal. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.078.054/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023.)

Por fim, quanto à alegada tese de legítima defesa, imperioso reconhecer que não há

qualquer elemento probatório que ampare a narrativa do apelante de que apenas agiu para conter a vítima, em legítima defesa.

Ainda que o fato tivesse ocorrido da forma que o apelante descreveu em juízo, não há como reconhecer que se utilizou moderadamente dos meios necessários para a repelir a aludida agressão pela vítima, uma vez que, mesmo que o acusado visasse a conter a vítima, há expressivo excesso em seu comportamento, a desbordar do quadro de legítima defesa.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória, razão pela qual, mantém-se a condenação de Rafael Dias nas sanções do art. 129
, § 13, e art. 329,
caput,
ambos do Código Penal.

Noutra ótica, analiso o pleito alternativo de
redução da pena-base para o mínimo legal.

Do crime de violência doméstica

O magistrado fixou a pena-base do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“(...) Considerando ter o acusado agido com culpabilidade acentuada, pois ultrapassou com seu modus operandi a reprovação penal e social que a consequência jurídica (pena) do crime em si já contém, notadamente porque agrediu a vítima enquanto essa segurava no colo a filha recém-nascida do casal (20 dias de vida), inclusive fazendo a criança cair ao solo, conforme palavras da vítima em Juízo, demonstrando alto grau de reprovabilidade e censura da sua conduta; que é primário; que sua conduta social deve ser valorada negativamente, tendo em vista que praticou o fato após demasiada ingestão de bebida alcoólica, apresentando comportamento social desvirtuado no seio familiar, além dos fatos narrados não serem episódio isolado, conforme palavras da vítima em Juízo e pedido de medida protetiva anterior, por fato pretérito (1017531-25.2021.8.11.0015).

Além do mais o sentenciado afirmou em Juízo que o consumo de bebida alcoólica é frequente e tem ciência de possuir problemas decorrente do efeito do álcool; que sua personalidade não pode ser valorada negativamente, pois não foi submetido a exame psicossocial; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; por tais motivos, nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal do autor, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão. (...)”
(
sic,
ID. 164862372).

Não assiste razão a irresignação defensiva, pois houve correta fundamentação na sentença, notadamente porque o fato de as agressões terem sido perpetradas quando a vítima segurava a filha do casal recém-nascida e, em decorrência das agressões, acabou deixando-a cair ao solo, é fundamento adequado para valorar negativamente a circunstância da culpabilidade.

Da mesma forma, a condição de usuário contumaz de bebida alcoólica no seio familiar, apresenta comportamento social negativo, situação que também permite a negativação do vetor da conduta social.

A propósito:

“(...) Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015).

2. No caso em apreço, foi devidamente considerada como negativa a conduta social do réu, que, por ser usuário contumaz de bebida alcóolica, apresenta comportamento social desvirtuado no seio familiar, não sendo o episódio relatado nesta ação penal fato isolado, o que aumenta a censurabilidade da conduta praticada, exigindo uma resposta penal superior. (...)”
(AgRg no REsp n. 1.927.435/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021.)

Entretanto, em relação ao
quantum
de aumento decorrente da valoração das vetoriais. Nos termos do consolidado entendimento da corte superior, salvo especial fundamentação, cada vetorial negativa autoriza o acréscimo de até 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada para o delito.

No caso, o magistrado
a quo
aumentou a restrição de liberdade em 9 meses, a partir da pena mínima de 1 (um) ano de reclusão.

Desta forma, tendo em vista a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, reduzo para 2 (dois) meses o valor de cada vetor, estabelecendo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Ausentes atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena, transformo a pena-base em definitiva consistente em 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão para o crime de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

Do crime de resistência

Ao fixar a pena-base em 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, o juízo sentenciante consignou o seguinte:

“(...) Considerando ter o acusado agido com culpabilidade acentuada, pois utilizou-se da filha recém-nascida para tentar impedir a execução de ato legal por parte dos Policiais Militares, segurando-a a todo o momento no colo, colocando-a em risco. Além disso, o sentenciado demonstrou demasiada audácia em sua conduta, pois desferiu tapas no rosto do Policial Militar que estava no exercício de sua função, enquanto esse apenas tentava convencê-lo a deixar a criança em um lugar seguro para proceder com a sua prisão, bem como porque, em razão da violência contra o funcionário púbico, causou-lhe lesões corporais, conforme fotografias acostadas nos ID’s 106881746 e 106881747 e prova testemunhal colhida em Juízo, demonstrando alto grau de reprovabilidade e censura da sua conduta; que é primário; que sua conduta social e sua personalidade não podem ser valoradas negativamente, pois não foi submetido a exame psicossocial; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; por tais motivos, nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal do autor, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. (...)”
(
sic,
ID. 164862372).

Todavia, a fundamentação apresentada é justamente os fatos que constituem a prática delitiva, sobretudo porque a utilização de força e resistência à tentativa policial de prisão do agente é elemento
inerente ao delito de resistência, inscrito no art. 329 do CP, e não constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.

Desse modo, ausente outras circunstâncias judiciais negativas, reduz-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 2 (dois) meses de detenção.

Da mesma forma, ausente atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena, transformo a pena-base de 2 (dois) meses de detenção em definitiva.

Com a regra do concurso material
, somadas as penas dos delitos de violência doméstica e resistência, totaliza-se
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 2 (dois) meses de detenção.

Conserva-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o,
c,
do Código Penal.

Considerando as circunstâncias judiciais da culpabilidade e conduta social apontadas como desfavoráveis ao apelante, não se mostra possível conceder o benefício previsto no art. 77 do Código Penal, pois não está preenchido o requisito previsto no inciso II do referido artigo.

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para redimensionar a pena-base de Rafael Dias em ambos os delitos, reduzindo a pena do crime de violência doméstica para
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
e do crime de resistência para 02 (dois) meses de detenção, que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023